Tribunal: TJDFT
Processo: 0720995-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e civil. Apelação cível. Responsabilidade civil do estado. Erro médico. Esquecimento de compressa cirúrgica em abdômen. Danos morais. Quantum indenizatório. Critérios de atualização. Recurso da autora desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva do ente público por falha na prestação de serviço de saúde, em razão de esquecimento de compressa cirúrgica no abdômen da autora após cesariana realizada em hospital público, condenando o réu ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais. A autora requer a majoração da indenização, enquanto o Distrito Federal pleiteia a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a alteração dos critérios de atualização monetária.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se está configurada a responsabilidade civil do Estado por erro médico decorrente de esquecimento de corpo estranho no organismo da paciente; (ii) definir se o valor fixado a título de danos morais é adequado diante da gravidade do dano e (iii) estabelecer quais os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.
III. Razões de decidir
3. Aplica-se a responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal entre a falha do serviço público de saúde e o prejuízo suportado pela autora.
4. O conjunto probatório demonstra que a autora apresentou sintomas persistentes após a cesariana, sendo posteriormente identificada compressa cirúrgica esquecida em seu abdômen, fato que exigiu nova cirurgia com ressecção de parte do intestino, evidenciando o nexo causal.
5. O esquecimento de corpo estranho no organismo do paciente configura falha grave na prestação do serviço médico, incompatível com a normalidade do procedimento, caracterizando defeito do serviço apto a ensejar a responsabilização estatal.
6. O dano moral resta configurado diante do sofrimento prolongado, da dor intensa, da necessidade de nova cirurgia de grande porte e da violação à integridade física e psíquica da autora.
7. O valor de R$ 25.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a extensão do dano, o caráter compensatório e pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos análogos.
8. Os consectários legais devem observar o regime constitucional superveniente, com aplicação da taxa SELIC no período regido pela EC n. 113/2021 e, posteriormente, dos critérios estabelecidos pela EC n. 136/2025, com correção pelo IPCA e juros conforme legislação pertinente.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso da autora desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O esquecimento de corpo estranho em procedimento cirúrgico configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade civil objetiva do Estado. 2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser mantida quando compatível com a extensão do dano e os precedentes. 3. Os consectários legais nas condenações contra a Fazenda Pública devem observar o regime constitucional vigente ao tempo de sua incidência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; EC no 113/2021; EC n. 136/2025. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984275, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 27.03.2025; TJDFT, Acórdão 1741750, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 09.08.2023.